Tribunal: TRF3
Processo: 0003117-94.2015.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
365/689)

0003117-94.2015.4.03.6000

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003117-94.2015.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ODETE FERREIRA DOBIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODETE FERREIRA DOBIS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE PENSÕES POR MORTE. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. TEMA 979 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA DPU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito previdenciário (R$ 65.595,96) decorrente de erro administrativo na concessão cumulativa de duas pensões por morte, indeferindo, contudo, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da instituição defensora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) valores recebidos indevidamente por erro administrativo material da autarquia, imbuídos de boa-fé objetiva pelo segurado, são passíveis de restituição; e (ii) são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979 de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo material ou operacional, não embasados em interpretação equivoca da lei, são irrepetíveis quando demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

4. No caso concreto, o INSS admitiu o erro na concessão da segunda pensão sem verificar seus próprios registros cadastrais, tendo a segurada recebido as verbas de natureza alimentar por 15 anos com a convicção de sua legitimidade, o que afasta o dever de ressarcimento.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1002 de repercussão geral, estabeleceu ser devido o pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública mesmo quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual vinculada, em razão de sua autonomia institucional.

6. A superação da Súmula 421 do STJ impõe a reforma da sentença para condenar a autarquia federal ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a majoração recursal prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da DPU provida.

Tese de julgamento:"1. Valores recebidos indevidamente em razão de erro administrativo material são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé pelo segurado, em virtude de sua natureza alimentar e do princípio da proteção social." "2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra qualquer ente público, inclusive o pagador, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento da instituição."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei 8.213/91, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979; STF, Tema 1002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003117-94.2015.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ODETE FERREIRA DOBIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODETE FERREIRA DOBIS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação destinada a viabilizar a anulação de débito previdenciário no valor de R$ 65.595,96, decorrente de suposta irregularidade na acumulação de dois benefícios de pensão por morte pelo segurado.

A r. sentença de (ID 261716242, fls. 39-43) julgou o pedido inicial procedente para declarar nulo o débito cobrado e condenar o INSS a devolver os valores eventualmente descontados, corrigidos monetariamente. O juízo de primeiro grau reconheceu a boa-fé da autora e o erro administrativo da autarquia, aplicando o princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares. Deixou, contudo, de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU, com fundamento na Súmula 421 do STJ. Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Como se vê, não houve má fé ou locupletamento ilícito por parte da autora, uma vez que acreditava que tinha direito a uma segunda pensão por morte. O INSS assumiu, por outro lado, seu erro quanto à concessão do benefício, de modo que não se pode falar em necessidade de repetição dos valores em discussão. (...) Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo procedente o pedido inicial para o fim de declarar nulo o débito cobrado da autora (...) devendo devolver os valores já descontados do benefício previdenciário da autora, a título de reposição ao Erário.”

Apelação do INSS (ID 261716242, fls. 61-83), na qual requer a reforma total da sentença. Sustenta a legalidade da cobrança com base no artigo 115 da Lei 8.213/1991, arguindo que o dever de ressarcimento ao erário independe da ocorrência de boa-fé, em razão dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público. Eventualmente, pugna pela observância dos critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009.

Apelação da DPU (ID 261716242, fls. 51-55), pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que a Súmula 421 do STJ restou superada pela autonomia funcional e administrativa conferida à instituição pela EC 74/2013, bem como pelo entendimento firmado no STF.

Sobreveio decisão em embargos de declaração (ID 261716242, fls. 87-89), acolhendo-os parcialmente apenas para aclarar a manutenção do limite de desconto mensal de 10% no benefício da autora, conforme determinado anteriormente em sede de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PENSÃO POR MORTE.

A Constituição Federal de 1988, a teor do artigo 201, inciso V, estabelece que a previdência social atenderá a pensão por morte do segurado ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

Dispõe a Lei 8.213/1991: Art. 74. "A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: [...]".

No tocante à Defensoria Pública, a Constituição Federal, em seu artigo 134, consagra a instituição como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados.

Aos órgãos da Defensoria Pública são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária, nos termos do artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Tal prerrogativa fundamenta a independência institucional necessária para a atuação técnica e imparcial, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público pagador, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral.

A questão controvertida nos autos versa sobre a legalidade da cobrança efetuada pelo INSS, no valor de R$ 65.595,96, em razão do recebimento cumulativo de dois benefícios de pensão por morte pela parte autora. O débito foi apurado após revisão administrativa que identificou a percepção concomitante das pensões NB 21/030.740.758-6 e NB 21/114.208.585-3, situação que perdurou por cerca de 15 anos sem questionamentos pela autarquia.

No caso concreto, o erro administrativo é inequívoco. Conforme se extrai da sentença, a própria Administração assumiu o equívoco na concessão do segundo benefício, ocorrido sem a devida verificação dos registros cadastrais que já indicavam a existência da primeira pensão desde o ano de 1979. A segurada, pessoa simples e de parcos conhecimentos jurídicos, agiu imbuída de boa-fé objetiva, acreditando na legitimidade dos valores pagos voluntariamente pelo órgão previdenciário.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 979. A tese fixada estabelece que os valores pagos indevidamente por erro administrativo material ou operacional são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé da parte e a impossibilidade de percepção do erro no momento do recebimento.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA SEGURADA. BOA-FÉ PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES RECEBIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores recebidos por segurada a título de benefício previdenciário, em razão de erro administrativo na concessão. A segurada, Gedalva Floriano de Lira, questionou os descontos realizados em seu benefício, alegando boa-fé e atribuindo o erro exclusivamente à autarquia previdenciária. O juízo de origem reconheceu a boa-fé da segurada e aplicou o princípio da irrepetibilidade dos valores recebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente, à luz da boa-fé da segurada e do caráter alimentar do benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro administrativo, reconhecido nos autos, decorre de falha exclusiva da autarquia previdenciária no cômputo de contribuições, não havendo dolo ou culpa da segurada.A boa-fé da segurada é presumida, considerando que ela não possui capacidade técnica para identificar equívocos no cálculo do benefício e que a falha administrativa é imputável exclusivamente ao INSS.Os valores recebidos possuem natureza alimentar, sendo utilizados para subsistência, o que atrai a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos benefícios previdenciários pagos indevidamente por erro administrativo.O entendimento consolidado no Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que valores pagos indevidamente em decorrência de erro administrativo são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé pelo segurado, situação que se aplica ao caso concreto.O princípio da proteção social, fundamento do sistema previdenciário brasileiro, e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) impedem a imposição de devolução de quantias percebidas de boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária não conhecida. Apelação desprovida. (...) (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 5095889-07.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 28/03/2025, DJen DATA: 03/04/2025)

A jurisprudência do STJ é firme em afastar a restituição em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ COMPROVADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que a parte autora recebeu tais valores com a concordância do INSS através de processo administrativo, não agindo, portanto, com fraude ou má-fé no recebimento das parcelas (fl. 116, e-STJ). 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 3. Ademais, tendo o Tribunal Regional reconhecido a boa-fé em relação ao recebimento do benefício objeto da insurgência, descabe a esta Corte iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar tal entendimento, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.651.556/RS, relator Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/4/2017.)

Considerando a natureza alimentar das prestações previdenciárias e o fato de que os valores foram incorporados ao patrimônio da autora para prover seu sustento básico, aplica-se o princípio da irrepetibilidade. Não se mostra razoável exigir a devolução de montante vultoso acumulado exclusivamente por inércia fiscalizatória da autarquia, sob pena de comprometer a dignidade e a subsistência da segurada.

Diante disso, a sentença deve ser mantida integralmente neste ponto, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito e a obrigação do INSS de restituir eventuais descontos realizados, observando-se que o afastamento do artigo 115 da Lei 8.213/1991 decorre da aplicação de preceitos protetivos e da segurança jurídica.

No que tange ao recurso interposto pela DPU, a instituição insurge-se contra o indeferimento de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentado na Súmula 421 do STJ pela sentença.

O entendimento consolidado na referida súmula, contudo, encontra-se superado (overruling) em decorrência da robusta evolução institucional da Defensoria Pública. As Emendas Constitucionais45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à instituição autonomia administrativa, funcional e financeira, desvinculando-a de qualquer subordinação ao Poder Executivo e afastando a tese de confusão patrimonial entre os entes.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo STF no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral, que assegura o direito à percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública mesmo em litígios contra o ente público ao qual vinculada.

Nesse sentido, a jurisprudência vinculante estabelece:

TEMA RG 1002: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O STJ, em alinhamento com a Suprema Corte, passou a adotar o mesmo posicionamento em juízos de retratação, reconhecendo a plena viabilidade da condenação do ente público ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBEBCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC. CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, conquanto a conclusão do acórdão recorrido esteja fundamentada em precendente do STJ, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.140.005-RG/RJ, submetido ao regime da repercussão geral, firmou as seguintes teses (Tema 1002/STF): "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 2. Ao apreciar os Embargos de Declaração, o Plenário do STF modulou os efeitos do acórdão, explicitando que a tese firmada não deve alcançar decisões transitadas em julgado, nem processos em curso nos quais a matéria referente aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. 3. Todavia, no caso em tela, não se verificam as circunstâncias que permitiriam a modulação dos efeitos da tese vinculante estabelecida pelo STF, de modo que a solução adotada pelo STJ, no caso concreto, não está em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1.002 do STF. 4. Portanto, há exercer juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para reposicionar o acórdão anteriormente promulgado, em observância ao decidido pelo STF no Tema 1002. 5. Recurso Especial provido, em juízo de retratação. (REsp n. 1.771.111/CE, relator Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE 1002/STF. JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação. 2. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, com consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). 3. Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. 4. Agravo Interno provido (juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC). (AgInt no REsp n. 2.020.240/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 22/4/2024.)

Dessa forma, a procedência da pretensão recursal da DPU é medida que se impõe para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários devidos pelo INSS.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da DPU, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE PENSÕES POR MORTE. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. TEMA 979 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA DPU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito previdenciário (R$ 65.595,96) decorrente de erro administrativo na concessão cumulativa de duas pensões por morte, indeferindo, contudo, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da instituição defensora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) valores recebidos indevidamente por erro administrativo material da autarquia, imbuídos de boa-fé objetiva pelo segurado, são passíveis de restituição; e (ii) são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979 de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo material ou operacional, não embasados em interpretação equivoca da lei, são irrepetíveis quando demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

4. No caso concreto, o INSS admitiu o erro na concessão da segunda pensão sem verificar seus próprios registros cadastrais, tendo a segurada recebido as verbas de natureza alimentar por 15 anos com a convicção de sua legitimidade, o que afasta o dever de ressarcimento.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1002 de repercussão geral, estabeleceu ser devido o pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública mesmo quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual vinculada, em razão de sua autonomia institucional.

6. A superação da Súmula 421 do STJ impõe a reforma da sentença para condenar a autarquia federal ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a majoração recursal prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da DPU provida.

Tese de julgamento:"1. Valores recebidos indevidamente em razão de erro administrativo material são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé pelo segurado, em virtude de sua natureza alimentar e do princípio da proteção social." "2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra qualquer ente público, inclusive o pagador, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento da instituição."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei 8.213/91, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979; STF, Tema 1002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da DPU, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão